Tribunal: STF
Processo: RE 130203
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-01
Data de publicação: 1994-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO.
            I.  -  A prescrição  em  favor  da Fazenda  Pública  e de
direito infraconstitucional -- Decreto n. 20.910/32 -- motivo por que
deve  ser discutida no  recurso especial. Impossibilidade do exame da
matéria  constitucional, que  diz respeito  ao  mérito da  ação, sem,
antes, ser afastada a prejudicial de prescrição.
            II. - R.E. não conhecido.